Tribunal: STJ
Processo: 0438728-51.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30807 - DF (2024/0438728-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSALVO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANULAÇÃO
DE
ANISTIA.
TEMA
839/STF.
NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da
1.
Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que,
por meio da Portaria n. 1.401, de 25 de outubro de 2024,
anulou a Portaria Ministerial n. 723, de 5 de maio de 2003, a
qual havia declarado anistiado político Rosalvo Ramos dos
Santos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
2.
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte
tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104
/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas".
Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça
3.
adequou a sua jurisprudência para denegar a ordem no sentido
de que "de acordo com a orientação do Pretório Excelso,
ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a
anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo
Documento eletrônico VDA47491966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/05/2025 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d44a3176-7724-4591-b47f-c472dec64e76

quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784
/1999" (MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, DJe
).
27/3/2020
O impetrante, em suas razões, sustenta a nulidade do
4.
procedimento administrativo por inobservância ao devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que
as notificações foram expedidas para endereço diverso, o que
impossibilitou a apresentação de defesa.
É inerente à via mandamental a exigência de comprovação
5.
documental e pré-constituída da situação que configura a lesão
ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir,
devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito:
AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe
.
16/2/2023
No caso em apreço, a partir dos documentos acostados e das
6.
informações prestadas, não há como se aferir qualquer
irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do
ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança.
De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à
ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas
produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47491966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/05/2025 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d44a3176-7724-4591-b47f-c472dec64e76

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30807 - DF (2024/0438728-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSALVO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANULAÇÃO
DE
ANISTIA.
TEMA
839/STF.
NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da
1.
Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que,
por meio da Portaria n. 1.401, de 25 de outubro de 2024,
anulou a Portaria Ministerial n. 723, de 5 de maio de 2003, a
qual havia declarado anistiado político Rosalvo Ramos dos
Santos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
2.
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte
tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104
/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas".
Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça
3.
adequou a sua jurisprudência para denegar a ordem no sentido
de que "de acordo com a orientação do Pretório Excelso,
ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a
anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo
Documento eletrônico VDA47103198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:34:57
Código de Controle do Documento: 4b0159fa-3f1f-4c20-b715-8dbeadc170fd

quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784
/1999" (MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, DJe
).
27/3/2020
O impetrante, em suas razões, sustenta a nulidade do
4.
procedimento administrativo por inobservância ao devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que
as notificações foram expedidas para endereço diverso, o que
impossibilitou a apresentação de defesa.
É inerente à via mandamental a exigência de comprovação
5.
documental e pré-constituída da situação que configura a lesão
ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir,
devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito:
AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe
.
16/2/2023
No caso em apreço, a partir dos documentos acostados e das
6.
informações prestadas, não há como se aferir qualquer
irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do
ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança.
De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à
ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas
produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
599):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. TEMA 839/STF.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO.
O agravante reitera a alegação de nulidade do procedimento
administrativo pois, segundo afirma, todas a notificações foram
enviadas para endereço diverso, de modo que nunca chegaram ao seu
conhecimento. Defende o reconhecimento da decadência da
administração para a anulação da anistia.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47103198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:34:57
Código de Controle do Documento: 4b0159fa-3f1f-4c20-b715-8dbeadc170fd

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, a teor do disposto no art. 1o da Lei n. 12.016
/2009 e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça".
Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles leciona que "direito líquido
e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).
Com efeito, "a opção pela via do mandado de segurança oferece
aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade
na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o
preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados,
mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a
inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no
MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
).
21/9/2016
Documento eletrônico VDA47103198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:34:57
Código de Controle do Documento: 4b0159fa-3f1f-4c20-b715-8dbeadc170fd

Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se
apoiar em incontroverso direito líquido e certo.
No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o
ato de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática
da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese:
"No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas".
Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adequou a
sua jurisprudência para denegar a ordem no sentido de que "de acordo
com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art.
8o da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração
pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n.
9.784/1999" (MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, DJe
).
27/3/2020
Nas razões da impetração, o ora agravante sustentou, em suma,
que o procedimento administrativo de anulação da anistia incorreu em
violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, pois
“não foi intimado/notificado para defesa, eis que conforme cópia
integral do referido procedimento revisor (doc. 7), as notificações
/intimações ali constantes foram, inclusive, devolvidas – andamento do
procedimento naquele ministério - (doc. 6), foram para endereço
diferente do endereço do Impetrante” (fl. 4).
Observa-se, no entanto, que no processo administrativo de revisão
foi apresentada uma primeira defesa em agosto de 2011 (fls. 331-351),
sustentando-se a ilegitimidade do Advogado-Geral da União para
subscrever o ato, a ocorrência da decadência administrativa, incidência
do princípio da segurança jurídica e a necessidade de reconhecimento de
mudança de interpretação acerca da matéria.
Referido processo foi convertido do suporte físico para eletrônico,
sendo expedida notificação ao anistiado sobre o procedimento de
Documento eletrônico VDA47103198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:34:57
Código de Controle do Documento: 4b0159fa-3f1f-4c20-b715-8dbeadc170fd

revisão. Embora o aviso de recebimento dessa notificação tenha sido
assinado por terceiro (fl. 502), certo é que a mesma chegou ao seu
conhecimento, haja vista a manifestação no processo administrativo (fls.
510-511) requerendo a retirada do feito da pauta de julgamentos, o que
foi deferido (fl. 512), sendo certo, ainda, que da nova inclusão em pauta,
o mesmo foi notificado (fl. 511), advindo o parecer do Conselho da
Comissão de Anistia (fls. 525-527) opinando pela anulação da portaria
que lhe concedera a anistia, o qual anotou:
10. Destaca-se que, embora tenha sido devidamente cientificado por
meio da Notificação no 69, enviada em 7 de abril de 2022 e recebida em
14 de abril de 2022, conforme comprovado pelo aviso de recebimento
dos Correios no 209367035BR (2943387), o anistiado, até a presente
data, não apresentou qualquer resposta.
11. Em conformidade com o item 10 da Notificação, o procedimento de
revisão seguirá seu curso, independentemente da apresentação de
defesa, garantindo-se, no andamento do rito procedimental, o direito à
ampla defesa, à vista do processo e à obtenção de certidões ou cópias
reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os
dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à
privacidade, à honra e à imagem.
[...]
Nova notificação foi expedida (fls. 533-534) que, segundo consta
do relatório dos Correios (fl. 540) foi entregue em
.
26/6/2024
Nesse contexto, destaca-se que é inerente à via mandamental a
exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que
configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende
coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito:
AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, DJe
.
16/2/2023
No caso em apreço, vê-se que a partir dos documentos acostados e
das informações prestadas, não há como se aferir qualquer
irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato
atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança.
De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à ampla
defesa e contraditório, porquanto, pelas provas produzidas, não é
possível extrair tal fato, de forma conclusiva.
Assim, inexiste o alegado direito líquido e certo ensejador da
concessão do mandado de segurança.
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47103198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:34:57
Código de Controle do Documento: 4b0159fa-3f1f-4c20-b715-8dbeadc170fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.807 / DF
Número Registro: 2024/0438728-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROSALVO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSALVO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: f4d99e9d-0864-4790-8160-b41415b3916e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: f4d99e9d-0864-4790-8160-b41415b3916e